Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ART. 321 DO CPC.

1. A extinção prematura do processo em razão do não atendimento de determinação para emenda autoriza o retorno dos autos á origem para regular processamento do feito. Art. 321 do CPC.

2. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil.

3. Deu-se provimento ao recurso.